Tribunal: STF
Processo: AR 1945
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo em ação rescisória. 2. Nulidade de julgamento. Impedimento de ministro. Quórum atingido ainda que excluído o voto deste. Inexistência de prejuízo. 3. Sustentação oral. Compatibilidade da possibilidade de sustentação oral com julgamento em lista. 4. Ausência de intimação de data específica de julgamento. Alegação de vício. Acolhida a retirada do feito do ambiente virtual e publicada sua liberação para o Plenário, compete ao advogado acompanhar o julgamento após a inclusão do processo em pauta. Precedentes. 5. Empresa exclusivamente prestadora de serviço. Panorama fático descrito desde a inicial da ação objeto de rescisão. 6. Finsocial. Inaplicabilidade do decidido na ADI 15/DF. Ausência de requisitos de embargabilidade. Embargos rejeitados.